Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006032-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELIZABETH DA SILVA PEREIRA - CPF: 415.824.111-15 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 E PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a ausência de
laudo pericial individualizado
e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizabeth da Silva Pereira

contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
“Cumprimento de sentença n. 1006032-39.2016.8.11.0041”,
proposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou como zero o valor da liquidação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza
constitutivo-integrativa
da
sentença
de
liquidação
, é possível que se encontre
valor
zero
para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória. O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a
potencialidade danosa
o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido.

Posto isso: (
i
) declaro o
valor zero
como obrigação do executado; (
ii
) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC].II – Int.(...)”
(id.95382651)

A parte apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu nenhum cálculo efetuado pelo Contador Judicial e que os documentos juntados pelo apelado não são suficientes para declararem a liquidação da sentença como zerada.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença que extinguiu o processo de origem.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizabeth da Silva Pereira

contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
“Cumprimento de sentença n. 1006032-39.2016.8.11.0041”,
proposto em face do
Estado de Mato Grosso
, declarou como zero os valores da liquidação da sentença.

Extrai-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença na qual foi determinada a liquidação da sentença com base no acórdão, relativo ao julgamento do Recurso de Apelação no 1006032-39.2016.8.11.0041, prolatado por este Tribunal de Justiça, assim ementado (Id. 762125):

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE –– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Após o trânsito do citado acórdão, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, o juízo singular extinguiu o feito e reconheceu a hipótese de “liquidação zero” sob o fundamento de que o laudo pericial realizado em processo semelhante ao dos autos, ou seja, prova emprestada, demonstrou o seguinte:

“(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1o de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso”.

Por conseguinte, o magistrado explicou que a prova pericial deveria ser utilizada como paradigma na demanda, considerando que:

i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária”.

Acrescentou que
“inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente. Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão”.
(id.

95382651 - Pág. 3)

Pois bem.

É sabido que no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação de forma individualizada de existência, ou não, da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV.

Sobre a questão de liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição já me manifestei que
tanto a
jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde final da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)

recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)

comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e

c)

inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça, contudo, a perícia não foi realizada em virtude da juntada de cópias de perícias realizadas em processos de servidores da mesma carreira da apelante, qual seja, Professora do Ensino Fundamental.

Posteriormente, o magistrado analisou a legislação e o acervo de prova emprestada, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à apelante, sob o fundamento de que as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV na carreira da servidora, foram supridas pela Lei estadual no 6.528/94, bem como que a lei previu
a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, e ainda a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e, ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

No entanto, especificamente no caso em apreço, não houve a perícia, tão pouco a análise e conclusão do recebimento do salário pela servidora no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei no 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei no 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração aos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Entretanto, os documentos apresentados nos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que os valores foram apurados de acordo com o previsto no art. 22 da Lei 8.880/94.

Oportuno registrar que não há que considerar o cálculo apresentado pela parte apelante, visto que também se baseia em perícia de outra demanda.

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado e não levou em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma
prova

emprestada
para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de
URV
que tramitam na Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a lei que reestruturou a carreira da parte apelante supriu a defasagem advinda da conversão da
URV
, o que não se pode admitir.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória ou não, alternativa não resta senão o de reformar a sentença de origem para determinar a realização de perícia judicial contábil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais do servidor.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023